Tribunal: TJMT
Processo: 1040742-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040742-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), RAYANE PAULA DA SILVA CORREA - CPF: 076.536.051-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.

DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. PROCEDIMENTO CARDÍACO DE FECHAMENTO PERCUTÂNEO DE FORAME OVAL PATENTE. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a realização do procedimento de fechamento percutâneo de comunicação interatrial septal (forame oval patente – FOP) em favor de paciente diagnosticada com embolia paradoxal e episódio prévio de infarto agudo do miocárdio, bem como assegurar os meios necessários para eventual deslocamento ao estabelecimento hospitalar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se a competência para julgamento da demanda seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa inferior a sessenta salários-mínimos;

(II) saber se estaria ausente o interesse processual, diante da alegada inexistência de recusa administrativa ou de urgência clínica; e,

(III) saber se é cabível a manutenção da tutela de urgência que determinou a realização do procedimento médico indicado, à luz das evidências clínicas e da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, com direcionamento de cumprimento ao Estado Agravante.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não se define exclusivamente pelo valor da causa quando a demanda envolve prestação de saúde de natureza complexa e potencialmente continuada, cujo proveito econômico é incerto ou estimativo, razão pela qual permanece adequada a competência da Justiça Comum.
4. O interesse processual encontra-se demonstrado pela existência de prescrição médica específica e pela classificação da paciente como Prioridade 1 no SISREG, circunstâncias que evidenciam risco concreto à saúde e necessidade de intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.
5. O conjunto probatório revela que a paciente apresenta histórico de evento embólico e risco de recorrência de infarto ou acidente vascular cerebral, havendo recomendação médica para realização do procedimento cardiológico indicado, circunstância que legitima a concessão da tutela de urgência.

6. O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe aos entes federativos o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à preservação da vida e da integridade física (CF/1988, arts. 6o e 196).

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, autorizando o Poder Judiciário a direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.
Em procedimentos de média ou alta complexidade, a organização administrativa do SUS atribui ao Estado a responsabilidade prioritária pela disponibilização da estrutura hospitalar necessária, cabendo ao Município atuação subsidiária, inclusive quanto às providências logísticas e ao transporte do paciente, em observância à repartição de competências entre os entes federativos e à responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações que buscam assegurar prestação de saúde de natureza complexa, o valor atribuído à causa possui caráter meramente estimativo e não define, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. Demonstrado, em prescrição médica, o risco clínico relevante e necessidade de tratamento, revela-se legítima a intervenção judicial para assegurar o acesso ao procedimento indicado.

3. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências do SUS.

4. Os procedimentos de média e alta complexidade devem, em regra, ser assumidos prioritariamente pelo Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município em caso de omissão, e cabe ao
Município aquelas obrigações de logística, no caso, transporte do paciente.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o,

23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015;
TJMT, TJMT, Agravo de Instrumento n. 1030958-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.12.2025, DJE 22.01.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo Plantonista da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Rayane Paula da Silva Correa, determinou ao Agravante, juntamente com o Município de Várzea Grande providenciar, no prazo de quinze dias, o procedimento de fechamento percutâneo de comunicação interatrial septal, conforme solicitação médica, em favor da parte autora, ora Agravada, em hospital da rede pública de saúde, bem como os meios para eventual deslocamento.

Além disso, direcionou o cumprimento da obrigação de prestação do serviço de saúde prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária entre os entes federados. O eventual deslocamento do paciente, se necessário, determinou ser de responsabilidade do Município (id. 329426376).

O Estado Agravante sustenta, em síntese: (1) incompetência absoluta do juízo de origem, por se tratar de demanda cujo valor da causa, revisto para R$ 25.000,00, é inferior a 60 salários mínimos, atraindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do IRDR 85.560/2016 (Tema 1 do TJMT); (2) ausência de interesse de agir e de urgência, por se tratar de procedimento eletivo, não sendo demonstrada recusa administrativa nem configurada demora excessiva na via administrativa, conforme exigências fixadas pelo STF no RE 631240 (RG) e pelos enunciados 76, 84 e 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ; (3) inadequação da marca/modelo solicitado, por ausência de demonstração de imprescindibilidade e ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, contrariando a tese firmada pelo STJ no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ) e pelo STF no Tema 793 (RE 855178/PE), bem como os critérios previstos nos PCDTs e na RENAME; (4) deficiência probatória quanto à demonstração da imprescindibilidade do procedimento requerido, à luz do parecer técnico emitido pelo NAT (Nota Técnica 396455), que concluiu pela não recomendação do procedimento no SUS, por ausência de urgência e por não figurar entre os tratamentos padronizados na rede pública.

Diante disso, requer o provimento do recurso (id. 329426375).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Desa. Relatora Substituta (id. 330100377).

A parte autora, Rayane Paula da Silva Correa, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 346253882). Por sua vez, o Município de Várzea Grande deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (id. 346240350).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pela Dra. Eliane Cícero de Sá M. A. Campos, Procuradora de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 348832368).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência formulada para determinar a realização do procedimento de fechamento percutâneo de comunicação interatrial septal em favor da Agravada, conforme prescrição médica, bem como o fornecimento dos meios necessários para eventual deslocamento.

O teor da decisão agravada restou assim consignado:

“[...]Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por RAYANE PAULA DA SILVA CORREA contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para compelir os requeridos ao fornecimento de fechamento percutâneo do forame oval patente. A parte autora registra, em síntese, que foi diagnosticada com embolia paradoxal por forame oval patente, evoluindo com infarto agudo do miorcadio, enfermidade que lhe causa intensas dores torácicas com elevação de troponina. Diante do quadro clínico, foi indicado o procedimento de fechamento percutâneo do forame oval patente.[...]

À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência vindicada para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO providencie no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do procedimento de fechamento percutâneo de comunicação interatrial septal, conforme solicitação médico, em favor da parte requerente RAYANE PAULA DA SILVA CORREA , em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.

Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, a responsabilidade de transferência da parte até o local para realização do exame fica atribuída ao seu Município de origem. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo a paciente ser conduzida ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município. [...]” (id. 329426375)

Inconformado, o Estado Agravante aduz, em preliminar, a incompetência do juízo de origem, em razão do valor da causa inferior a 60 salários-mínimos, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, e a ausência de interesse de agir e de urgência, por se tratar de procedimento eletivo sem comprovação de negativa administrativa.

No mérito, defende a inexistência de prova da imprescindibilidade do procedimento requerido, sobretudo diante da Nota Técnica n. 396455 do NAT, que não recomenda sua disponibilização no SUS.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZO

Quanto à preliminar de incompetência absoluta do juízo da 1a Vara Especializada da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ao argumento de que o valor atribuído à causa (
R$ 25.000,00), inferior a 60 salários-mínimos,
atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece acolhimento.

A aventada incompetência é sustentada de maneira genérica, ao se basear na crítica ao valor atribuído à causa.

Com efeito, nas ações que versam sobre obrigação de fazer relacionada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida — aqui sob o viés do fornecimento de procedimento cirúrgico —, o valor da causa assume natureza meramente estimativa, não podendo ser critério determinante para afastar a competência da Justiça Comum.

Ademais, diante da complexidade do direito material e processual envolvido, especialmente em demanda que apresenta pluralidade de requeridos e pedido de tutela de urgência com potencial repercussão estrutural, revela-se inadequada a redução da controvérsia a um critério exclusivamente econômico.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa:
Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução no 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável,
como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vedada a aplicação do § 8o-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução no 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 292, § 3o, e 927, III; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC no 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI no 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022. (N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) Destaquei

Cumpre, ainda, destacar que os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

1.2.

DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

O interesse processual decorre da utilidade e da necessidade da tutela jurisdicional.

No caso em apreço, há prescrição médica e risco concreto de comprometimento da saúde da paciente, caso não seja realizado o procedimento indicado, conforme se extrai da documentação médica acostada aos autos, o que evidencia a necessidade de intervenção judicial. Ressalte-se que a medida postulada se mostra essencial para assegurar a preservação da vida e da integridade física da paciente.

Ademais, a negativa administrativa fundada em critérios internos de elegibilidade não é suficiente para afastar a necessidade da tutela jurisdicional quando demonstrada a urgência da medida.

Soma-se a isso o fato de que a paciente foi cadastrada no SISREG em 29/09/2025, com classificação Prioridade 1 (id. 212135001 – autos de origem), circunstância que reforça a gravidade do quadro clínico e a urgência na realização do procedimento.

A interpretação teleológica do direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe reconhecer que normas administrativas não podem obstar a concretização do mínimo existencial, sobretudo quando evidenciado risco à vida ou à integridade da pessoa.

Diante desse cenário, não há falar em ausência de interesse processual apta a ensejar a extinção do feito, razão pela qual rejeito a preliminar.

REJEITO
, também, a presente preliminar.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em saber se é cabível, ou não, a reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, compeliu o Estado de Mato Grosso, solidariamente com o Município de Várzea Grande, disponibilizarem
o procedimento para fechamento percutâneo do forame oval patente (FOP) em favor da Agravada.

Na origem, a ação visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande a fornecerem, com urgência, o procedimento para fechamento percutâneo do forame oval patente (FOP), conforme prescrição médica, à jovem Rayane Paula da Silva, de 26 anos, diante do quadro de embolia paradoxal e episódio de infarto agudo do miocárdio, que a expõe — mãe solo de três crianças — a risco iminente de novo evento embólico (IAM/AVC), bem como assegurar os meios necessários para eventual deslocamento.

O laudo médico cardiológico aponta FOP tubular com fluxo paradoxo direita-esquerda, episódio embólico (MINOCA) e risco de recorrência de IAM ou AVC, com expressa recomendação de urgência no procedimento postulado (id. 205107574 – autos de origem).

O parecer do NATJUS, embora tenha apontado a ausência de urgência sob critérios técnicos-padrão, reconheceu que não se recomenda espera indefinida e a pertinência do procedimento no caso concreto, destacando inclusive a boa qualidade da evidência científica (Reduce, Close, Respect, Defenser-PFO) (id. 206195910 – autos de origem).

Há, ainda, documento que comprova o cadastramento da cirurgia prescrita no SISREG no dia 29/09/2025 com classificação Prioridade 1 (id. 212135001 - autos de origem).

Além disso, observa-se que a Agravada é paciente jovem, com evento embólico já ocorrido, e novo episódio pode implicar risco à vida ou sequelas permanentes.

Com já apontado na decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo, o deferimento da medida pelo juízo de origem encontra respaldo em precedentes e em interpretação conforme os enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (En. 14, 92, 84, 93)

Aliado a isso, o risco mais relevante e imediato recai sobre a parte autora, ora Agravada, que permanece sujeita à ocorrência de novo infarto ou acidente vascular cerebral (AVC).

Com efeito, o art. 196 da Constituição da República estabelece que a
"saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, competindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, assegurado o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

Nessa perspectiva, embora se reconheça a natureza fundamental do direito à saúde, com proteção constitucional explícita (arts. 6o e 196 da CRFB/88), cumpre destacar que a intervenção judicial deve respeitar a organização federativa do SUS.

O procedimento de fechamento percutâneo do forame oval patente (FOP), ora pleiteado, insere-se no âmbito da assistência de média/alta complexidade e custo do Sistema Único de Saúde, cuja responsabilidade de organização e financiamento recai primordialmente sobre o Estado, nos termos da Lei n. 8080/199.
A imposição direta ao Município, sem demonstração concreta de omissão estadual, afronta a lógica da divisão de responsabilidades.

Contudo, compete ao Município, no âmbito da atenção básica e das ações de menor complexidade, assegurar as providências logísticas necessárias, inclusive eventual deslocamento da paciente para a realização do tratamento.

Dentro desse contexto, não merece reparos a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a repartição de competências na área da saúde.

Nesse sentido, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça e da Turma Recursal:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá viabilizassem, no prazo de 24 horas, procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral maior que 1,5 cm com colo largo, permanecendo ao Município de Barra do Garças a responsabilidade pelo transporte da paciente. A decisão agravada foi parcialmente suspensa em sede liminar para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão da classificação do procedimento como de alta complexidade; e (ii) estabelecer se o Município de Cuiabá pode permanecer no polo passivo da demanda com responsabilidade subsidiária diante da solidariedade entre os entes federativos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegitimidade passiva constitui inovação recursal, pois não foi submetida ao juízo de primeiro grau, o que impede sua análise em agravo de instrumento sob pena de supressão de instância.

4. A prestação de serviços de saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da tese firmada no Tema 793 do STF.

5. A classificação do procedimento de embolização de aneurisma cerebral como de alta complexidade, conforme tabela SIGTAP, indica a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso segundo as regras de repartição de competências do SUS.

6. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes, devendo o Município de Cuiabá permanecer no polo passivo com responsabilidade subsidiária para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O procedimento de alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado, conforme a repartição de competências do SUS e a tese firmada no Tema 793 do STF. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a manutenção do Município no polo passivo, com responsabilidade subsidiária para garantir o atendimento integral do paciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 198, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8 .11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024.

(N.U 1030958-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...) (N.U 1023469-32.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

Forte nesses argumentos, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026